Tribunal: TJMT
Processo: 1018977-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018977-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI
AGRAVADO(S):
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, nos autos da Ação de Execução Hipotecária n.o 1026651-19.2018.8.11.0041, movida em face de SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA., na qual o agravante, como patrono do exequente, BANCO BRADESCO S/A, passou a figurar como credor em relação aos honorários advocatícios.
O agravante ressalta que seu inconformismo com a decisão recorrida é porque o Magistrado indeferiu o pedido de desmembramento do feito em relação à execução dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial.
Explica que “o Exequente BANCO BRADESCO S/A, através de seu patrono acima qualificado, ora Agravante, propôs a AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA em desfavor da Agravada SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA., objetivando o adimplemento da dívida oriunda do Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Execução de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecária de Primeiro Grau e Outras Avenças no 300.246-0 (Contrato no 0810479.4)” (sic).
Assevera que “foi atribuída a causa acima referida o valor de R$ 28.337.791,68 (vinte e oito milhões e trezentos e trinta e sete mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos)” (sic) e fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre esse valor.
Afirma que “a Agravada opôs Embargos à Execução em 24.05.2019, distribuído sob n.° 1022468-68.2019.8.11.0041, o qual foi recebido sem efeito suspensivo em 27.06.2021, tendo a Agravada reconhecido como INCONTROVERSA a quantia de R$ 27.551.422,50 e como controversa a quantia de R$ 523.053,70” (sic).
Discorre que “reconhecendo o valor incontroverso do débito e decorrido o prazo de 03 (três) dias para pagamento da dívida, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, ocorreu a preclusão consumativa para a interposição de qualquer instrumento jurídico hábil tendente a modificar os efeitos da decisão interlocutória que deferiu os pedidos inclusos na petição inicial e que fixou os honorários advocatícios em favor do ora Agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito” (sic).
Anota que apresentou o pedido de Execução de Honorários, cujo montante total perfazia R$ 4.078.099,30 (quatro milhões, setenta e oito mil e noventa e nove reais e trinta centavos) atualizados até o dia 13.06.2021.
Registra que sobreveio, então, a decisão recorrida.
Declara que “a decisão agravada deverá ser reformada para deferir-se o desmembramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o título executivo judicial se encontra regularmente constituído através da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, sendo ele líquido, certo e exigível, visto que sobre ele incidiu o fenômeno jurídico da prescrição consumativa pelo decurso do prazo sem a manifestação da Agravada e sem o pagamento do débito, (...) considerando, ainda, que a Agravada reconheceu nos embargos à execução e ação revisional como incontroversa a quantia de R$ 27.551.422,50” (sic).
Entende que “em relação ao valor incontroverso de R$ 27.551.422,50, já devido em 2018, não há qualquer óbice a imediata execução individualizada dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) a incidir sobre o citado valor incontroverso, a ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, uma vez que operou-se a coisa julgada material, não havendo qualquer controvérsia sobre o valor dos honorários incidentes sobre o valor incontroverso da dívida, sendo legítimo o desmembramento e execução dos honorários pelo Agravante” (sic).
Aduz que “o desmembramento dos honorários advocatícios sucumbenciais do crédito principal na ação originária é medida que se faz extremamente necessária” (sic), pois se se trata de título executivo judicial, sendo ele líquido, certo e exigível, bem como por “se tratar de verba de caráter alimentar incidente sobre o valor incontroverso da dívida originária” (sic).
De início, requer o agravante “que seja CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO ao recurso interposto, para deferir o pedido de desmembramento dos honorários sucumbenciais (10% sobre o valor atualizado da execução ou ao menos da parte incontroversa)” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 107143533.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a concessão efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, com vistas a determinar o desmembramento dos honorários sucumbenciais – 10% sobre o valor atualizado da execução ou, ao menos, da parte incontroversa.
A tutela de urgência, segundo preconiza o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A medida suspensiva exige, para a sua concessão, a demonstração da probabilidade do deferimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito almejado, haja vista que, como bem sopesado pelo magistrado de primeiro grau “apesar de ter sido arbitrado no percentual indicado na decisão, sem margem de discricionariedade, tendo sido imposto, ainda não é certo, uma vez que pode na forma descrita no § 2o (do art. 827 do CPC), ser majorado, como pode, eventualmente ser reduzido, como no caso dos autos, se acolhidos os argumentos expendidos nos autos da revisional (Feito no 1014474-23.2018.8.11.0041) e/ou dos embargos à execução (Feito no 1022468- 68.2019.8.11.0041)”.
Descrição que se amolda ao disposto no artigo citado, in verbis:
“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
(...)
§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.”
Outrossim, não se verifica o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme previsto no art. 1.020 do CPC.
Ademais, fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora